Tribunal: STF
Processo: Rcl 40045
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA OU DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Espólio de Dorinda de Oliveira, em 16.4.2020, contra o seguinte despacho proferido no Processo n. 0002394-5520128.19.0000 pelo Juízo de Órfãos e Sucessões da Comarca do Rio de Janeiro:
    “A sentença da Vara de Família que reconheceu a União Estável assim como o não direito da companheira à meação dos bens imóveis do falecido, tendo em vista renúncia da ora inventariante à época, restringe-se à esfera de sua competência, isto é, matéria de Família.
    Na realidade, o instrumento público mencionado possui natureza jurídica [de] escolha de regime de bens, ou seja, em nada interfere na esfera da sucessão não sendo igualmente possível renúncia parcial ou anterior à abertura da sucessão, quando nem mesmo se verifica a condição de herdeiro.
    De acordo com o Código Civil de 2002, o cônjuge é herdeiro necessário e a CRFB iguala a essa condição a Companheira.
    Sendo assim, a partilha deve ser retificada, pois a companheira é herdeira necessária em concorrência com a genitora ascendente em relação aos referidos bens imóveis.
    Do restante do monte, ela será meeira dos bens comuns e herdeira dos bens particulares.
    Intimem-se. Preclusa a via impugnativa, remetam-se ao partidor” (e-doc. 12).
    Relata o reclamante que o ato reclamado é “o despacho de um juiz de primeiro grau (Doc. 12), que gerou o Processo de n. 052384-42.2017.8.19.0000, o qual conseguiu – de forma estranha, para não dizer suspeita - , cassar um acórdão do STJ – AREsp. Nº 1556.741-RJ!” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Sustenta que “a lei - qualquer delas -, não autoriza ‘decisão de mérito’ por via de despacho, especialmente fugindo e desobedecendo a regra ditada pela magistrada em decisão anterior (Doc. 08), no mesmo feito. Não há na Lei de regência a tipificação de tal comando (fls. 9-10, e-doc. 1).
    Alega que, “com tal decisão por despacho, cassou também o direito do reclamante de passar pelo devido processo legal e usufruir das fases processuais normais, especialmente a apresentação de contestação, de provas, e até da utilização de perito contábil, visando constatar as informações bancárias em mãos da referida mãe de José de Oliveira e Silva, o de cujus (...) O fato é que deixou o reclamante desprovido de condições de defesa, ou seja, incorreu em cerceamento de defesa da parte, matéria que por si só já anula todo o processo, eis que as partes têm assegurada a garantia constitucional à produção probatória (art. 5º, LV, da CF)” (fl. 12, e-doc. 1). 
    Afirma defender “a manutenção do supramencionado acórdão (18ª C.C.) que definiu a questão, embora em grave prejuízo ao patrimônio do de cujus, eis que o mesmo faculta a meação da sua Poupança nos bancos, e com um gravame importantíssimo: a inclusão maliciosa e de alta má fé da referida companheira, a qual não excluiu do acervo uma parcela dos valores lá depositados, produto da alienação, em 2009, do apartamento que o de cujus possuía na Rua Ipiranga, 132, adquirido onze anos antes da relação com ela” (fl. 17, e-doc. 1).
    Requer a gratuidade de justiça e o deferimento de medida liminar para “suspensão temporária da homologação da partilha e o cumprimento de decisão posterior a outra em curso, por invalidade jurídica” (fl. 3, e-doc. 1).
    Pede “seja nomeada uma pequena comissão de técnicos judiciários, com a incumbência de verificar, ou não, as verdades trazidas e ofereça um pequeno relatório em auxílio ao deslinde desta demanda” (fl. 19, e-doc. 1).
    Pede que se “determine a manutenção do vigor do acórdão do Superior Tribunal de Justiça AREsp 685008/RJ, transitado em julgado, pela sua própria estrutura correta, baseada na essência do direito, evitando uma jurisprudência teratológica e prejudicial à verdade, contrária ao alcance social e à boa fama do judiciário. Cassado os efeitos do despacho guerreado” (fl. 19, e-doc. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    2. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    3. A presente reclamação não pode prosseguir.
    4. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.
    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.
    Ela não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbir decisões sem que se atenha à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a ser solucionado juridicamente.
    5. O reclamante não indica, em suas razões, usurpação da competência ou qualquer decisão do Supremo Tribunal Federal eventualmente descumprida pela autoridade reclamada. Limita-se a alegar irregularidades processuais supostamente ocorridas nos processos de origem e apontar o descumprimento pela autoridade reclamada de princípios e dispositivos constitucionais que elenca. 
    Dos argumentos trazidos em extensa e confusa petição inicial, não é possível extrair, com segurança, fundamentos jurídicos que autorizem o processamento da presente reclamação neste Supremo Tribunal.
    6. Este Supremo Tribunal inadmite reclamações cuja petição inicial impossibilite identificar o precedente vinculante descumprido ou de que forma a competência deste Supremo Tribunal teria sido usurpada. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Descumprimento de apresentação de informações essenciais ao ajuizamento de reclamação. 4. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 31.730-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2019).
    “RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO OU BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. PRECATÓRIOS. SEGUNDA MORATÓRIA (EC 30/2000). INÉPCIA DA INICIAL. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DECISÃO NEUTRA. RE 590.751-RG. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 1. É inepta a petição inicial de reclamação que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados. 2. A decisão que reconhece a repercussão geral de matéria constitucional não estabelece qualquer presunção favorável aos argumentos ou às teses dos entes públicos. Trata-se de decisão neutra que, portanto, não dispensa que o município-interessado justifique a presença dos requisitos para concessão de eventual medida liminar ou para supressão de ato judicial desfavorável ao interesse secundário ligado à arrecadação ou ao erário. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 9.732-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 8.3.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AODECIDIDO POR ESTA CORTE NA ADI 1.668/DF. PEDIDO INCERTO E GENÉRICO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTALIMPROVIDO. I - O pedido mostra-se incerto, razão pela qual se tem como inepta a petição inicial e, por consequência, a necessária extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, IV, do Código de Processo Civil. II - Precedentes. III - Agravo regimental improvido” (Rcl n. 722-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 26.9.2008).
    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se, resguardadas as ressalvas inerentes ao segredo de justiça. 
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora